Tribunal: TJMT
Processo: 1007954-84.2020.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007954-84.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RUSSY MAIARA PESOVENTO TEIXEIRA - CPF: 020.498.931-08 (RECORRENTE), RUSSY MAIARA PESOVENTO TEIXEIRA - CPF: 020.498.931-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA - CPF: 337.201.638-65 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU DÚVIDA.

EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há os vícios apontados pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser improvido.

Nos juizados especiais não cabe embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido pela Turma Recursal Única que, por unanimidade e nos termos do voto do relator, negou provimento ao recurso inominado interposto pela Embargante, que visava à reforma da sentença para que fosse reconhecida a preterição da candidata mediante o surgimento de novas vagas, enquanto se encontrava válido o certame, nos votos do relator.

A Embargante alega que a decisão foi omissa visto que houve desistência de candidatos classificados, bem como em nenhum momento alega preterição, visto que foram convocados 121 candidatos, além do número de vagas que fora ofertado pelo Estado, e desses classificados 18 candidatos, desistiram, assim, em razão desta desistência houve o surgimento de novas vagas, gerando direito subjetiva da autora para ser convocada.

Ao final requer o acolhimento e provimento integrais do presentes embargos declaratórios, a fim de sanar o equívoco na decisão e, consequentemente, prequestionados os dispositivos constitucionais mencionados e da Lei Federal, nos termos da fundamentação supramencionada.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1007954-84.2020.8.11.0006

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres/MT

Embargante(s):

Russy Maiara Pesovento Teixeira

Embargado(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de maio de 2023.

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente deve ser observado que a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre aqueles pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009).

Além de que a decisão não é contraditória, só porque contrariou os interesses da parte, eis que a matéria objeto do recurso inominado interposto foi apreciada e fundamentada.

A embargante alega que não há alegação de preterição, visto que houve o surgimento de novas vagas, vez que foram convocados 121 candidatos classificados e sua colocação era a de 128o, entretanto, esclareço que não há que falar em surgimento e de novas vagas em razão da desistência dos candidatos dentro do número de vagas ofertadas pelo certame, pois as vagas foram preenchidas pelos candidatos classificados, assim, já foram preenchidas as vagas que a autora alega ter havido desistência.

Portanto, não restou comprovado que a autora era a próxima candidata classificada para convocação subsequente a desistência do candidato anteriormente convocado.

Nesse sentido é o entendimento do STF:

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público tem direito subjetivo à nomeação quando o candidato imediatamente anterior na ordem de classificação, aprovado dentro do número de vagas, for convocado e manifestar desistência
. O posicionamento do STJ (RMS 33.875-MT, Primeira Turma, DJe 22/6/2015; e AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1.398.319-ES, Segunda Turma, DJe 9/3/2012) induz à conclusão de que o candidato constante de cadastro de reserva, ou, naqueles concursos em que não se utiliza essa expressão, aprovado fora do número de vagas previsto no edital, só terá direito à nomeação nos casos de comprovada preterição, seja pela inobservância da ordem de classificação, seja por contratações irregulares. Contudo, deve-se acrescentar e destacar que a desistência de candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital do certame é hipótese diversa e resulta em direito do próximo classificado à convocação para a posse ou para a próxima fase do concurso, conforme o caso. É que, nessa hipótese, a necessidade e o interesse da Administração no preenchimento dos cargos ofertados estão estabelecidos no edital de abertura do concurso, e a convocação do candidato que, logo após, desiste, comprova a necessidade de convocação do próximo candidato na ordem de classificação. Precedentes do STF citados: ARE 866.016 AgR, Primeira Turma, DJe 29/10/2013; ARE 661.760 AgR, Primeira Turma, DJe 29/10/2013; RE 643.674 AgR, Segunda Turma, DJe 28/8/2013; ARE 675.202 AgR, Segunda Turma, DJe 22/8/2013. AgRg no ROMS 48.266-TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 18/8/2015, DJe 27/8/2015.

Ademais, o voto foi fundamentado de acordo com as provas

colacionada aos autos, conforme abaixo demonstrado:

“1. No caso em análise, a Recorrente foi classificada na posição 128o para a posição de AGENTE UNIVERSITÁRIO – Especialidade de Técnico Administrativo de Ensino Superior no concurso público n.o 001/2011 – UNEMAT, qual havia 52 vagas de ampla concorrência.

2. Desta forma, a candidato Recorrente foi classificada fora do número de vagas ofertadas, logo, não adquire direito subjetivo à nomeação, por configurar em sua esfera jurídica tão somente a mera expectativa de direito.

3. “1. A classificação em concurso público em colocação superior ao número de vagas disponibilizadas confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação. 2. Deve ser confirmada a sentença que julga improcedente a ação por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não terá direito a ser nomeado quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311, julgado sob o regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, as quais fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação”. (N.U 1021627-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

4. No presente caso, a Recorrente alega que foi preterida, visto que houve posterior surgimento de vaga durante o prazo de validade do certame, em razão da desistência de candidato convocado e aprovado em melhor colocação, entretanto, os candidatos desistentes foram chamados além do número de vagas ofertados no edital, portanto, não restou comprovado que não foram preenchidas as 52 vagas previstas no edital.”

Deste modo, a meu ver, o presente recurso mostra a irresignação do Embargante com o resultado do julgamento do recurso, de modo que a sua pretensão não é outra senão rediscutir a matéria julgada, o que não pode ser conseguido por meio de Embargos de Declaração.

Sobre a pretensão de prequestionamento da matéria, o Enunciado no 125 do FONAJE, dispõe o seguinte:

"Nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023